Tribunal: TJPA
Processo: 0002050-53.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002050-53.2019.8.14.0006

APELANTE: JACKSON SILVA COELHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DA PROVA POR FALTA DE FUNDADA SUSPEITA AFASTADA. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita; (ii) absolvição por ausência de provas; (iii) desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas; (iv) fixação da pena-base no mínimo legal; (v) reconhecimento da atenuante da confissão; (vi) aplicação da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é nula a prova obtida mediante busca pessoal por ausência de fundada suspeita; (ii) saber se estão presentes provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) saber se deve haver redimensionamento da pena-base; (iv) saber se incide a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal está prevista no art. 244 do CPP, sendo exigida fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de objeto relacionado a crime. No caso, a atitude do réu ao sair de área de mata em local conhecido por comércio de drogas motivou a abordagem, circunstância idônea para justificar a diligência.
4. A materialidade foi comprovada pelo laudo definitivo, que identificou 97,3g de maconha em 17 embalagens e 1 tablete. A autoria foi confirmada por testemunhos de policiais e pela própria confissão do acusado, ainda que qualificada. O verbo “oferecer”, admitido pelo réu em juízo, integra o tipo penal previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afastando a tese de desclassificação.
5. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, com fundamento exclusivo em conduta social desfavorável baseada em processos em andamento, o que afronta o princípio da não culpabilidade, conforme a Súmula nº 444 do STJ. Redimensiona-se a pena-base para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

6. A confissão prestada pelo réu foi qualificada e não admitiu a traficância, sendo inaplicável como atenuante.
7. Incide a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Contudo, diante da quantidade significativa de droga apreendida, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto), fixando-se a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa, mantido o regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A busca pessoal pode ser realizada sem mandado, desde que haja fundada suspeita, devidamente justificada por elementos objetivos do caso concreto.
2. A palavra de policiais é prova idônea à condenação, quando colhida sob contraditório e corroborada por demais elementos dos autos.

3. É vedada a exasperação da pena-base com fundamento exclusivo em processos em andamento, nos termos da Súmula nº 444 do STJ.

4. A quantidade da droga apreendida pode ser considerada para modular a fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 444; STJ, AgRg no AREsp nº 1.924.181/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.10.2021; STJ, AgRg no HC nº 858.217/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 22.4.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo excelentíssimo senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por Jackson Silva Coelho, por meio da Defensoria Pública Estadual, no afã de reformar a r. sentença do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 520 dias multa, pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia, presente à ID 7775582, de forma sintética, in verbis:

“(...) que na data de 19.02.2019, por volta das 15:30 horas, o denunciado se encontrava na Rua Coari, Bairro PAAR, traficando o entorpecente conhecido como maconha. O denunciado foi visto em atitude suspeita por uma guarnição da PM, que decidiu pela abordagem. Em revista a JACKSON, foram encontradas e apreendidos17 trouxinhas de maconha, um tablete médio de maconha e a quantia de R$20,00 proveniente da droga já vendida, conforme documento de fls.12-v e Laudo de fls.15, que aponta para uma quantidade de aproximadamente 100 gramas de maconha.”

Em razões recursais, ID 23734360, postula, em preliminar, a nulidade do feito, por alegada ilicitude da prova obtida por meio de revista pessoal procedida no denunciado sem que houvesse demonstração de qualquer fundada suspeita que levasse os policiais a procederem essa revista.

No mérito, requer a absolvição do apelante, por entender desprovido os autos de provas sobre a autoria delitiva a ele atribuída ou, caso não seja esse o entendimento da Corte, que seja procedida a desclassificação do delito para o descrito no art. 28, da Lei de Drogas.

De forma subsidiária, pleiteia a reanálise da dosimetria penal, impondo a pena base em seu mínimo legal, bem como que seja reconhecida a atenuante da confissão qualificada, já que o réu confessou que a droga seria para seu consumo próprio e, ao final, requer a aplicação da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial requer o provimento parcial do recurso, somente para retirar a valoração negativa da conduta social, na primeira fase dosimétrica.

Nesta Superior Instância, a d. Procuradora de Justiça, Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifesta-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

PRELIMINAR
:

Em preliminar levantada, requer a defesa a nulidade do processo, por alegada ilicitude da prova obtida com busca pessoal do acusado, sem que fosse que fosse demonstrada qualquer atitude suspeita por parte do denunciado.

Analisando esta preliminar arguida, entendo que razão não assiste à defesa da recorrente.

Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".

A permissão para a revista pessoal decorre, portanto, de fundada suspeita devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.

Nesse cenário, percebe-se que o art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como “rotina” ou “praxe” do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata (WANDERLEY, Gisela Aguiar, A busca pessoal no direito brasileiro: medida processual probatória ou medida de polícia preventiva. Revista Brasileira De Direito Processual Penal, 2017, p. 1.117–1.154).

Nesse sentido, o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça: “
Nas palavras do Ministro Gilmar Mendes, se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública (RHC n. 229.514/PE, Segunda Turma, relator Gilmar Mendes, julgado em 2/10/2023)
.” (STJ, AgRg no HC n. 868.542/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.)

Conforme depoimentos prestados pelas testemunhas nos autos, o réu vinha saindo de uma área de mata, debaixo da ponte do Curuçambá, no momento em que a guarnição vinha passando, o que levantou as suspeitas dos policiais para que abordassem o acusado e efetuassem revista pessoal neste, encontrando uma certa quantidade de entorpecente, conhecido como maconha, em seu poder.

Dessa forma, afirmo que o contexto narrado revela dados concretos, objetivos e idôneos a legitimar a diligência policial, passando a configurar fundada suspeita apta a ensejar a revista na denunciada.

Por este motivo, rejeito a preliminar sustentada
.

Passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO:

1 - DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
.

Requer a defesa a absolvição do apelante, por entender desprovido os autos de provas sobre a autoria delitiva a ele atribuída ou, caso não seja esse o entendimento da Corte, que seja procedida a desclassificação do delito para o descrito no art. 28, da Lei de Drogas.

Inicialmente, percebe-se que a materialidade se encontra demonstrada pelo laudo de abuso definitivo constante à ID 7775583, fl. 05, que comprova que as 17 embalagens e mais um tablet encontrado com o acusado era droga conhecida vulgarmente como maconha, pesando um total de 97,3 gramas.

Já a autoria, entendo que esta foi deveras comprovada no processo, por tudo que foi produzido nos autos, senão vejamos:

As testemunhas, Francisco Orleans Cardoso Vieira de Paulo e Wilamys Xavier de Oliveira Romano, policiais militares, disseram em juízo, mídia dos autos
,
que estavam em ronda quando avistaram o denunciado saindo de debaixo da ponte do Curuçambá, em uma área de mata, o que levantou a suspeita dos policiais, que naquele momento resolveram abordar o réu e revista-lo, encontrando em seu poder uma certa quantidade de droga ilícita, do tipo maconha, que uma parte estava fracionada em papelotes e outra foi encontrada em tablet; que o réu foi conduzido à delegacia de polícia para os procedimentos legais.

O apelante, em seu depoimento em juízo, confirmou que a droga que foi encontrada em seu poder lhe pertenceria, no entanto, negou a traficância, afirmando que a quantidade de droga encontrada seria para seu próprio consumo, mas, depois que foi contestado pelo magistrado sobre a quantidade de droga a ser consumida por uma só pessoa, afirmou que também daria parte droga para alguns colegas seus para consumi-la juntos.

Ora, por tudo que dos autos consta, entendo que essa autoria delitiva foi devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do denunciado deve ser levada em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos, já que nada foi trazido pela defesa que fomentasse a tese absolutória ventilada no recurso, além do que, apesar do denunciado afirmar que a droga era para seu próprio consumo, essa tese não ficou comprovada no processo, já que inclusive este relatou em seu depoimento em juízo que ofereceria a droga para uso de outras pessoas, o que também configura o crime de tráfico de drogas, no verbo “oferecer”.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.) Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
oferecer ou
trazer consigo
, o que é o caso dos autos.

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda,
oferecer
, ter em depósito, transportar,
trazer consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída ao recorrente, impossibilitando qualquer pretensão em desclassificar o delito para aquele constante no art. 28, da Lei 11.343/2006.

2 -
DA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL.

De forma subsidiária, pleiteia a reanálise da dosimetria penal, impondo a pena base em seu mínimo legal, bem como que seja reconhecida a atenuante da confissão qualificada, já que o réu confessou que a droga seria para seu consumo próprio e, ao final, requer a aplicação da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado.

Analisando a dosimetria penal, presente à ID
7775591, verifico que a pena base do denunciado foi imposta em 06 anos e 03 meses de reclusão, bem como ao pagamento de 625 dias multa, por ter a autoridade sentenciante valorado negativamente somente uma circunstância judicial, qual seja, a conduta social do réu, expondo sua fundamentação nos seguintes termos: “
Quanto à conduta social, entendo desfavorável, pois pode aferir-se da certidão de antecedentes criminais, que o acusado responde a processos criminais em andamento, inclusive por crime da mesma natureza, não possuindo, portanto, bom convívio social, mantendo condutas reprovadas pela sociedade, sendo evidente sua falta de adequação às normas de convívio social
”.

A jurisprudência dos tribunais superiores se firmou no sentido de que é vedada a consideração de inquéritos policiais ou ações penais em curso, sem certificação do trânsito em julgado, para exasperação da pena-base em razão da valoração negativa da conduta social, sob pena de violação ao princípio da presunção de não-culpabilidade.

Tal entendimento já foi, inclusive, sumulado no âmbito desta Corte, nos termos do enunciado n. 444 da Súmula/STJ, segundo a qual "é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base."

A valoração negativa da conduta social deve ser amparada em elementos concretos que a desabonem, sendo insuficiente para tanto o fato de o acusado não exercer atividade laboral ou não estudar ou ter sido preso anteriormente.

Desse modo, entendo que a avaliação desfavorável desse vetor deve ser excluída do cômputo da pena-base, motivo este que reformo a dosimetria penal neste ponto, e impondo esta em seu mínimo permitido, que é de 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa, já que nenhuma circunstância (com exceção da conduta social) foi valorada negativamente ao apelante.

Não há circunstâncias atenuantes a serem aplicadas, posto que o denunciado não confessou o delito que praticou, e sim, apesar de confirmar que a droga era de sua propriedade, este alegou que seria para seu consumo, o que não foi provado nos autos, configurando uma confissão qualificada, que não poderá ser utilizada para atenuar a pena do acusado.

Não há também agravantes a serem consideradas.

Inexiste causa de aumento de pena nos autos.

Presente se mostra a causa de diminuição de pena prevista no art. 3, § 4º, da Lei 11.343/2006.

No entanto, tal aplicação não poderá ser dado em seu percentual máximo, já que é entendimento pacificado junto à Corte Cidadã que, caso a quantidade e natureza da droga apreendida não seja utilizada na primeira fase da dosimetria penal, esta pode ser transportada para a terceira fase, como forma de se aferir o quantum de diminuição deverá ser dado ao tráfico privilegiado: “[
e]m casos em que não foi utilizada a vetorial quantidade e natureza de drogas pelas instâncias ordinárias na primeira fase da dosimetria, esta Corte tem entendido pela possibilidade de modulação do quantum de diminuição da minorante do tráfico privilegiado com base na natureza e quantidade da droga apreendida
" (AgRg no HC n. 858.217/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 26/4/2024).

Logo, aplico a benesse do tráfico privilegiado, decotando 1/6 (um sexto) da pena aplicada, haja vista a expressiva quantidade de droga apreendida com o acusado (97,3 gramas de maconha), impondo a pena final no importe de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 420 dias multa, devendo esta ser cumprida, inicialmente, no regime semiaberto.

Tendo em vista o quantum de pena aplicada, impossibilitada se mostra a conversão da reprimenda corporal por restritivas de direito, bem como a concessão do Sursis.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto, nos termos desta fundamentação
.

É o voto.

Belém, 15/04/2025